Tribunal: TJMT
Processo: 1010861-16.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010861-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), TELMA DE FATIMA FURLAN - CPF: 415.212.691-49 (AGRAVANTE), HUGO JORDAO FURLAN - CPF: 205.029.231-72 (AGRAVANTE), NADIA CAROLINA GARCIA BELLO DA SILVA - CPF: 994.081.981-15 (AGRAVADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA BRAGA DOURADO - CPF: 993.882.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010861-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TELMA DE FATIMA FURLAN, HUGO JORDAO FURLAN

AGRAVADO: NADIA CAROLINA GARCIA BELLO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 562 DO CPC – INTENSA LITIGIOSIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovada a posse anterior da parte autora e verificada a intensa litigiosidade, a medida mais prudente por ora é manter no imóvel o atual ocupante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010861-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TELMA DE FATIMA FURLAN, HUGO JORDAO FURLAN

AGRAVADO: NADIA CAROLINA GARCIA BELLO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010861-16.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse.

A demanda foi ajuizada sob a alegação de que a agravante é proprietária do imóvel em questão e em 2012 firmou com o também agravante (seu irmão) contrato de comodato por tempo indeterminado, portanto teriam a posse direta e indireta.

Aduzem que o terreno era vizinho à residência dele, que vivia com a então companheira, da qual se separou de fato em 2013.

Assinalam que a separação judicial ocorreu em 2019, momento em que teve início a fase de liquidação de sentença para a partilha dos bens.

Acrescentam que esta última (ex-companheira) ingressou com Embargos de Terceiro e Ação de Usucapião visando a aquisição do referido lote e, “
em conluio com a recorrida e seu genitor, manejam os expedientes jurisdicionais com um único fim: amealhar, via oblíqua, o imóvel que era usado quando o casal ainda convivia, vendendo-o também ao procurador e pai da agravada”
.

Esclarecem que “
1) a partilha dos bens do casal pende de solução junto ao judiciário; 2) O contrato de comodato celebrado entre os agravantes, quando o segundo ainda convivia com a ex-companheira, transformam qualquer tentativa de posse regular em posse precária, advinda de mero ato de tolerância ou permissão
”
.

Pleiteiam a concessão da liminar para a reintegração de posse.

Na contraminuta (Id n. 94103950), a agravada pugna pela manutenção do
decisum
e argui ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pedido formulado pela parte contrária.

Afirma ainda que é locatária do imóvel e que a locadora o reivindica em Ação de Usucapião. E mais, que na audiência de justificação prévia ficou comprovado que os agravantes nunca foram detentores da posse.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010861-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TELMA DE FATIMA FURLAN, HUGO JORDAO FURLAN

AGRAVADO: NADIA CAROLINA GARCIA BELLO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse, proferida nestes termos:

“O imóvel objeto da lide também está envolvido em outras duas ações, quais sejam: embargos de terceiro de autos nº 1001635-54.2021.8.11.0010 (processo associado) e usucapião de autos nº 1000408-97.2019.811.0010; e através das referidas ações há também a discussão sobre a posse da terceira Maria de Fátima Braga Dourado sobre o bem.

O juízo designou audiência de justificação na presente ação, extraindo-se das declarações das testemunhas arroladas indícios de que o requerente Hugo fora convivente da terceira Maria e que em certo momento exerceram a posse do bem em conjunto e posteriormente ela teria exercido a posse direta.

Com efeito, na solenidade realizada nos presentes autos a testemunha Alcides, ao ser questionado pelo advogado da requerida, confirmou que a terceira Maria morava nesse terreno, enquanto o informante Luiz disse que “parece que ela (Maria) morou uns tempos só” depois da separação do casal e que as notícias que tinha sobre a posse do autor Hugo não são atuais, não sabendo, porém, precisar de quanto tempo.

Destarte, no presente momento processual inexistem a comprovação da posse.

A propósito, insta consignar que a requerente Telma é indicada como a proprietária do bem, porém também não há elementos que indiquem o exercício da posse do imóvel, sendo a propriedade, por si só, irrelevante para o momento, mormente porque nas ações possessórias não se discute o direito de propriedade, mas sim a posse e seu exercício
”.

(Id 91464471, pág. 4).

A concessão da liminar pleiteada pelos autores exige que estejam efetivamente demonstrados na inicial a posse, o esbulho e a data, bem como a perda (art. 562 do CPC).

No entanto, a posse não foi atestada nas razões recursais, nem nos documentos anexados aos autos, tampouco nos depoimentos prestados na audiência de justificação prévia. E, como assinalado pelo juízo de origem, nas ações possessórias não se discute o direito de propriedade.

Ademais, o terreno está locado para a agravada, e a locadora ingressou com Embargos de Terceiro e Ação de Usucapião em que pretende a posse e a aquisição.

Diante desse cenário, é imprescindível aguardar a instrução processual para apurar a verdade dos fatos.

Conforme reiterada orientação desta Câmara, sendo intensa a litigiosidade nas ações possessórias, a medida mais prudente é manter a situação atual (
statu quo ante
), o que significa, nesta lide, a permanência da agravada na posse do imóvel.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - INTENSA LITIGIOSIDADE SOBRE O IMÓVEL - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE - RECURSO PROVIDO.

Mostrando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o statu quo ante, com a permanência do imóvel na posse do atual ocupante até a solução da demanda
.” (RAI n. 0085601-35.2016.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, TJMT).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021